Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-33.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1002871-33.2019.8.11.0003
Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Recorrido: ADILSON MENDONÇA NAVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62648505) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 55563453):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.
Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5o, I, da Lei no 6.830/80.” (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)
A parte Recorrente aduz violação aos artigos 110 e 778, § 1o, inciso II, do CPC, ao argumento da possibilidade do “redirecionamento do executivo fiscal para o espólio” da parte Recorrida.
Recurso tempestivo (id 62706495).
Sem contrarrazões (id 66820989).
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
A controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pelo município contra a sentença de primeiro grau que “julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil”.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao apreciar o recurso a colenda dispôs que (id 55563454):
“(...) alega que não existe equívoco na distribuição da execução fiscal contra pessoa falecida após a ocorrência dos fatos geradores.
Contudo, tal argumento não merece guarida, pois a legitimidade deve ser averiguada no momento da propositura da ação e não do fato gerador.
Destarte, considerando que a execução fiscal foi proposta contra pessoa já falecida, carente de personalidade jurídica (art. 6o do Código Civil), não há que se falar em substituição processual, uma vez que as CDAs objeto da demanda encontram-se eivada de nulidade, a teor do disposto no artigo 202, §5o, I, da Lei Federal no 6.830/80, segundo o qual, "O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros (...)".
Tal questão foi, inclusive, objeto da Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". (grifo nosso)
Nesse contexto, o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do devedor somente seria possível caso o falecimento do executado tivesse ocorrido em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que não ocorre no caso dos autos”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 110 e 778, § 1o, inciso II, do CPC do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII